Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-49.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004662-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 502.685.891-00 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 502.685.891-00 (APELADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. TEMA 1.019/STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE AVALIAÇÃO PERICIAL PARA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis de Devailson Francisco da Silva e do Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação de indenização por desapropriação indireta e fixou indenização no valor de R$ 10.532,72, acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano e moratórios de 6% ao ano.

II. Questão em discussão

2.

As questões analisadas envolvem:
(i) verificar se está prescrita a pretensão indenizatória, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.019; e
(ii) aferir a existência de nulidade da sentença por ausência de prova pericial judicial, imprescindível à fixação da justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF.

III. Razões de decidir

3.

Quanto à prescrição, o STJ fixou no Tema 1.019 que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, quando há realização de obra pública ou declaração de utilidade pública, é de 10 anos (CC, art. 1.238, parágrafo único).

4.

Constatado que o apossamento administrativo ocorreu em 2012 e a demanda foi ajuizada em 2021, não transcorreu o prazo decenal. Afastada, portanto, a prejudicial.

5.

No mérito, verifica-se nulidade insanável da sentença, porquanto o juízo de origem fixou o valor da indenização com base em laudo administrativo produzido unilateralmente pelo Município, inexistindo perícia judicial.

6.

A legislação especial (DL 3.365/1941, arts. 14 e 23) exige avaliação técnica por perito nomeado pelo juízo, com contraditório, para assegurar a justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF.

7.

A jurisprudência do STJ orienta que a indenização deve ser contemporânea à avaliação judicial, não se prestando o laudo unilateral da Administração como elemento suficiente. Precedentes: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 450102/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 964609/MT, 2ª Turma, j. 17.5.2022.

8.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente reconhece ser indispensável a produção de perícia judicial em hipóteses de desapropriação, sob pena de insegurança quanto à justa indenização (TJ/MT, AC 0009953-03.2017.8.11.0004, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.4.2023).

9.

Diante da controvérsia entre as partes quanto ao valor da indenização e da inexistência de perícia judicial, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

10.

Sentença anulada de ofício. Determinado o retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial, com posterior prolação de nova sentença. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento:
A justa indenização em ação de desapropriação indireta deve ser fixada com base em perícia judicial realizada sob contraditório, sendo nula a sentença que utiliza exclusivamente laudo administrativo unilateral, por violação ao art. 5º, XXIV, da CF e aos arts. 14 e 23 do DL 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; DL 3.365/1941, arts. 14, 23 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 450102/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.11.2017;
STJ, AgInt no AREsp 964609/MT, 2ª Turma, j. 17.5.2022;
TJ/MT, AC 0009953-03.2017.8.11.0004, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.4.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 10.532,72 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referente à área de 169,91m2 desapropriada, acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano e juros moratórios de 6% ao ano.

Apelação de DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA

Aduz que a sentença merece reforma parcial quanto ao valor da indenização fixada. Assevera que o juízo de primeiro grau incorreu em contradição ao afirmar que as partes concordaram com a avaliação pericial, quando, na realidade, desde a petição inicial, impugnou expressamente o valor apurado administrativamente.

Afirma que o valor de R$ 10.532,72 fixado na sentença não atende ao critério constitucional da justa indenização, pois desconsidera a perda total da utilidade econômica do imóvel desapropriado. Argumenta que o valor justo seria de R$ 90.947,50 (noventa mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), calculado com base no valor venal de R$ 350,00 por metro quadrado sobre a totalidade da área afetada.

Destaca que o Município de Cuiabá não impugnou especificamente o valor requerido na inicial, o que deveria ser interpretado como anuência tácita ao montante pleiteado. Sustenta que a Lei Complementar Municipal nº 231/2011, em seu artigo 111, proíbe o fracionamento do solo urbano em lotes com área menor que 180 metros quadrados, o que torna o remanescente do imóvel economicamente inviável.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor da indenização para R$ 90.947,50, ou, subsidiariamente, para que seja considerado o valor venal de R$ 350,00 por metro quadrado sobre a área efetivamente ocupada de 169,91m2.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões ao recurso do autor, reitera a ocorrência da prescrição decenal e a ausência de ato ilícito, sustentando que o asfaltamento da Rua Projetada 24 foi realizado no interesse público, visando a melhoria da infraestrutura urbana. Requer a manutenção do valor fixado na sentença de R$ 10.532,72.

Apelação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Sustenta que a ação está fulminada pela prescrição decenal, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil, uma vez que o próprio autor admite que aguarda indenização há mais de 19 anos.

Assevera que não houve prática de ato ilícito por parte do Município, pois as ações foram realizadas em cumprimento ao interesse público, visando à melhoria da infraestrutura urbana e à qualidade de vida da população. Argumenta que o interesse individual do autor não pode se sobrepor ao interesse público, principalmente sem a devida comprovação de prejuízo.

Sustenta que a responsabilidade do Município, nos casos em que se alega ato omissivo, deve ser examinada com base na culpa, e que o Município não agiu com dolo ou culpa, devendo a responsabilidade civil ser afastada na ausência de prova de que deixou de tomar providências que lhe competiam.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição do pedido de indenização, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em contrarrazões ao recurso do Município, o autor refuta a alegação de prescrição, argumentando que o prazo prescricional para a ação de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, contados a partir do efetivo apossamento administrativo, que ocorreu em 2012, sendo a ação ajuizada em 2021, portanto, dentro do prazo legal. Defende a caracterização da desapropriação indireta e a responsabilidade objetiva do ente público, requerendo a manutenção da sentença e a condenação do Município ao pagamento de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opino pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 10.532,72 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referente à área de 169,91m2 desapropriada, acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano e juros moratórios de 6% ao ano.

1. Da prejudicial de prescrição

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição suscitada pelo Município de Cuiabá em seu recurso de apelação.

O ente municipal alega que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição decenal, prevista no art. 1.238 do Código Civil, afirmando que o próprio autor teria admitido aguardar indenização há mais de 19 anos.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Em nenhum momento a parte autora afirmou que aguarda há 19 anos ser indenizada pelo desapossamento de seu imóvel. Conforme expressamente consignado na petição inicial, e não impugnado especificamente pelo Município, a perda de parte da posse do imóvel ocorreu em 2012, sendo causada pelo prolongamento e asfaltamento da Rua Projetada 24 pelo Município de Cuiabá.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.019 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”
.

No caso em análise, considerando que o apossamento administrativo ocorreu em 2012 e a presente demanda foi ajuizada em 2021, não houve o decurso do prazo prescricional decenal.

Portanto, afasto a prejudicial de prescrição suscitada pelo Município de Cuiabá.

2. Da nulidade da sentença - ausência de prova pericial técnica

Ultrapassada a questão prejudicial, passo à análise do mérito dos recursos. Contudo, verifico a existência de vício insanável na sentença que impede o exame das questões de fundo, o que deve ser reconhecido de ofício por este Tribunal.

A avaliação do bem na ação de desapropriação indireta, com vistas à justa indenização, reclama a produção de prova pericial técnica, na disciplina prevista nos arts. 14 e 23, caput, do Decreto-lei n.º 3.365/41. Trata-se de exigência legal que visa assegurar que a indenização seja efetivamente justa, conforme determina o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

No caso em exame, ao fundamentar a sentença, o Juízo singular primeiramente afirmou que houve consenso entre as partes em relação ao valor da justa indenização. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, reconheceu a contradição e excluiu referida afirmação da fundamentação da sentença, ao fundamento de que
“o autor, desde a petição inicial, impugnou expressamente o valor apurado administrativamente, sustentando que a área invadida era superior à considerada no laudo e que o valor venal adotado não refletia o valor real do bem”
.

Ocorre que, tanto na sentença quanto na decisão dos embargos de declaração, o magistrado consignou que o valor da indenização fixado na sentença está fundamentado em laudo pericial. Todavia, compulsando detidamente os autos, constata-se que não houve produção de prova pericial judicial no curso do processo.

O que existe nos autos é apenas um documento técnico elaborado unilateralmente pela própria Administração Municipal, no âmbito de procedimento administrativo, sem o contraditório judicial necessário e sem a nomeação de perito imparcial pelo juízo.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido da imprescindibilidade da prova pericial em casos de desapropriação:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA ­ INDENIZAÇÃO - SENTENÇA NÃO EMBASADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – PARÂMETROS INDENIZATORIOS ADVINDOS DE LAUDO PERICIAL DIVERSO – NÃO OPORTUNIZADA A IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES – DESCONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL ANTERIORMENTE CONCEDIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO SOBRE A JUSTA INDENIZAÇÃO ­ NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA CASSADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. 1. Para que a indenização em desapropriação seja verdadeiramente justa, como determina o art. 5º, XXIV, da CF e o Decreto-Lei nº 3.365/41, pouco importa a data da imissão na posse, da expropriação ou mesmo a data da avaliação administrativa, bastando, em verdade, que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação judicial (perícia). 2.
Versando a controvérsia acerca de justa indenização pela área expropriada pelo Poder Público, mostra-se imperativa a realização de perícia judicial para se aferir tanto o correto valor da terra
, quanto a metragem da área efetivamente desapropriada. 3.
Por se mostrar essencial ao desfecho da controvérsia, não se mostra pertinente adotar avaliação pericial advinda de fonte diversa daquela originariamente nomeada pelo Juízo, sobretudo sem que seja oportunizada às Partes a manifestação sobre a prova pericial emprestada e/ou a produção de contraprova capaz de derruir o preço tido por justo apurado no referido laudo pericial, sob pena de trazer insegurança aos litigantes quanto à justa indenização
. 4. Sentença cassada. Provido o recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e provido, em parte, o Recurso de Apelação da parte ex adversa.”
(TJ-MT - AC: 00099530320178110004, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) (Destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a justa indenização deve ser contemporânea à avaliação judicial, sendo insuficiente o laudo elaborado unilateralmente pelo ente expropriante:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 26 DO DL 3.365/1941. CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL, EM DETRIMENTO DO VALOR PROPOSTO PELO ENTE EXPROPRIANTE. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DO VALOR QUE VAI DE ENCONTRO COM AS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA COHAB DE CURITIBA/PR DESPROVIDO. 1. Segundo orientação deste Superior Tribunal de Justiça, o art. 26 do DL 3.365/1941 reputa justa a indenização contemporânea à avaliação judicial, e não ao laudo elaborado pelo Ente expropriante relativo ao período em que ocorreu a imissão na posse. Precedentes: AgRg no AREsp. 489.654/SP, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 17.3.2015; AgRg no REsp. 1.401.137/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014; AgRg no AREsp. 134.487/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.3.2015. [...].”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 450102 PR 2013/0408185-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017)

E ainda:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE COM O LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO DA ÁREA MEDIDA E DESAPROPRIADA. REGULARIZAÇÃO DO RESTANTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2.332/DF. 1. A justa indenização por desapropriação deve ser contemporânea à avaliação judicial, sendo desimportante, como regra, o laudo elaborado pelo ente expropriante ou a data da imissão na posse. Precedentes. 2. A indenização deve corresponder à área medida e efetivamente desapropriada, ainda que não registrada, hipótese em que o excedente deve observar o procedimento do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941. 3. O índice aplicável aos juros compensatórios é de seis por cento ao ano, segundo o decidido na ADI 2.332/DF. 4. Agravo interno provido parcialmente.”
(STJ - AgInt no AREsp: 964609 MT 2016/0209089-7, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

No caso em análise, há evidente divergência entre as partes quanto ao valor da justa indenização. O autor pleiteia o montante de R$ 90.947,50, calculado com base no valor venal de R$ 350,00 por m2, enquanto o Município defende o valor de R$ 10.532,72, apurado administrativamente.

Diante dessa controvérsia, era imprescindível a realização de prova pericial judicial para a correta aferição do valor da área desapropriada, com a nomeação de perito imparcial e a garantia do contraditório e da ampla defesa às partes.

A ausência de prova pericial técnica, em caso de desapropriação indireta, configura nulidade insanável, que deve ser reconhecida de ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Ante o exposto, de ofício,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos à origem para que o Juízo de primeiro grau determine a produção de prova pericial técnica, a fim de se apurar o valor da justa indenização, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa, com a posterior prolação de nova sentença.
Prejudicados os recursos de apelação interpostos pelas partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025